Tribunal: TJSP
Processo: 2107724-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO – EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO ESPECIAL QUE NÃO É DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE CONCORRENTE DAS PARTES E SEUS PATRONOS PARA EXECUTAR A VERBA HONORÁRIA – CUSTAS PROCESSUAIS PELO VENCIDO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO – EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO ESPECIAL QUE NÃO É DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE CONCORRENTE DAS PARTES E SEUS PATRONOS PARA EXECUTAR A VERBA HONORÁRIA – CUSTAS PROCESSUAIS PELO VENCIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, §2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELA REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ E TJSP - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107724-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante PITAIA
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., são agravados FILIPE MANZATTO DE
ABREU PESTANA e SONIA MARIA MANZATTO DE ABREU PESTANA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO,
COM EXCLUSÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107724-34.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 14.648 2/5
VOTO No 14.648
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107724-34.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PITAIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
AGRAVADOS: FILIPE MANZATTO DE ABREU PESTANA E
OUTRO
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ(A): FÁBIO HENRIQUE PRADO DE TOLEDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PROVISÓRIO
EXECUÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL

DECISÃO
QUE
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

RECURSO ESPECIAL QUE NÃO É DOTADO DE EFEITO
SUSPENSIVO POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO LEGITIMIDADE CONCORRENTE DAS
PARTES E SEUS PATRONOS PARA EXECUTAR A
VERBA HONORÁRIA
CUSTAS PROCESSUAIS PELO
VENCIDO
INTELIGÊNCIA DO ART. 82, §2o, CPC

DECISÃO MANTIDA
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DOS
HONORÁRIOS
FIXADOS
PELA
REJEIÇÃO
DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PRECEDENTES
DO STJ E TJSP - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão de fls.18/19 que
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, majorou
em 20% o crédito executado (10% pelo não pagamento da quantia executada
e os outros 10% pela rejeição da exceção de pré-executividade), bem como
deferiu a penhora do imóvel indicado a fls. 164/174 dos autos originários.
A agravante defende a reforma da r. decisão recorrida
sustentando carência de condição, em razão da ausência de trânsito em
julgado do feito principal.
Afirma que a exigência ao pagamento da verba
honorária, mostra-se prematura, já que o Acórdão que arbitrou a verba em
execução ainda remanesce de decisão perante o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no deslinde de Agravo em Recurso Especial. Por essa razão,
afirma ser inexigível o crédito perseguido pelos agravados.
Também declara a ausência de legitimidade dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107724-34.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 14.648 3/5
agravados para executar a verba de sucumbência atribuída ao seu patrono e
afirma que a exigência da taxa judiciária é exclusiva da Fazenda do Estado,
não sendo possível incluí-la no cálculo do valor executado.
O recurso foi processado sem a concessão do efeito
suspensivo (fls. 952) e os agravados se manifestaram a fls.957/960.
A agravante apresentou oposição ao julgamento virtual a
fls. 955.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
acolhimento.
É cediço que os recursos interpostos aos Tribunais
Superiores, quais sejam, Recurso Especial e Recurso Extraordinário, não são
dotados de efeito suspensivo (artigo 995, do Código de Processo Civil), salvo
concessão excepcional e a pedido, nos termos do artigo 1.029, §5o, do
diploma mencionado.
Assim, ao contrário do que defende a agravante, a
decisão que arbitrou a verba sucumbencial ora executada continua
produzindo seus efeitos, uma vez que não há notícia de que o efeito
suspensivo tenha sido excepcionalmente concedido ao caso. Nesse sentido:
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
Impugnação.
Honorários advocatícios sucumbenciais. Procuração outorgada para
atuação em conjunto. Solidariedade ativa. Legitimidade do advogado
para executar os honorários por inteiro. Recurso especial não dotado de
efeito suspensivo. Desnecessidade de trânsito em julgado para o
prosseguimento da execução. Inteligência dos arts. 520 e 995 do CPC.
Recurso
não
provido
(TJSP
- Agravo
de
Instrumento
2171140-10.2019.8.26.0000
-
Desembargador
Relator
GILSON
DELGADO MIRANDA - 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
j. 09/10/2019 v.u.). Sic
Tampouco
merece
ser
acolhida
a
alegação
de
ilegitimidade dos agravados para executar a verba honorária sucumbencial,
uma vez que estes possuem legitimidade concorrente com seu advogado para
pleiteá-la.
Esse é o entendimento exarado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal Bandeirante, confira-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
LEGITIMIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107724-34.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 14.648 4/5
CONCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DO
MUNICÍPIO DA SERRA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É
firme a orientação desta Corte Superior de que a legitimidade para
promover a execução dos honorários advocatícios é concorrente,
podendo ser proposta tanto pelo advogado como pela parte. 2. Agravo
Interno do MUNICÍPIO DA SERRA/ES a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1155225/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe
07/03/2018). Sic
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA DE CANA-DE-
AÇÚCAR
AÇÃO DE COBRANÇA - Cumprimento de sentença -
Legitimidade concorrente do autor e seu patrono para execução dos
honorários sucumbenciais Decisão reformada - Recurso provido (TJSP
- Agravo de Instrumento 2184565-07.2019.8.26.0000 - Desembargador
Relator MELO BUENO - 35a Câmara de Direito Privado j. 16/12/2019
v.u.). Sic
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada
que determinou o pagamento da verba honorária em incidente autônomo
a ser ajuizado pelo patrono. Desnecessidade. Legitimidade concorrente
da parte e do patrono para a cobrança da verba honorária. Instauração
de procedimento autônomo pelo advogado que é uma faculdade, não
obrigação. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido (TJSP -
Agravo de Instrumento 2214526-90.2019.8.26.0000 - Desembargador
Relator NESTOR DUARTE - 34a Câmara de Direito Privado
j.
19/11/2019 v.u.). Sic
No mais, melhor sorte não assiste à agravante no que toca
à alegação de que os agravados erroneamente incluíram as taxas judiciárias
no cálculo exequendo, uma vez que nos termos do artigo 82, §2o, do Código
de Processo Civil, o vencido deverá pagar ao vencedor as despesas que
antecipou.
Por fim, o MM. Juiz a quo majorou o crédito executado
em 10%, pelo fato da rejeição da exceção de pré-executividade (fls. 18).
Contudo, é cediço o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça de que a condenação ao pagamento de verba honorária
somente é cabível no caso em que a exceção de pré-executividade é julgada
procedente, ainda que em parte, o que não ocorreu no caso em concreto.
Por essa razão, afasto de ofício a majoração de 10% do
valor exequendo, pela rejeição da exceção de pré-executividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107724-34.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 14.648 5/5
Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal Bandeirante:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
JULGADA
IMPROCEDENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INCABIMENTO. 1. Não é cabível a condenação em honorários
advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente. 2.
Precedentes. 3. Embargos de divergência conhecidos e rejeitados.
(EREsp 1048043/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2009, DJe 29/06/2009). Sic
Rejeição da exceção de pré-executividade não gera honorários de
sucumbência e não se conhece de agravo de instrumento que aborda
tema coberto por coisa julgada ou de que não tratou o ato questionado
(TJSP
- Agravo
de
Instrumento
2022340-06.2020.8.26.0000
-
Desembargador Relator CELSO PIMENTEL - 28a Câmara de Direito
Privado j. 16/04/2020 v.u.) . Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com a exclusão de ofício dos honorários fixados pela rejeição da
exceção de pré-executividade.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator